Tribunal: TJMT
Processo: 1023843-23.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023843-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN DIEGO DA VEIGA KNOPF - CPF: 031.070.640-84 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 560.538.510-00 (AGRAVANTE), ELIZANE VEIGA - CPF: 967.913.650-72 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), VALCIR LUIZ CARRA - CPF: 249.870.260-15 (AGRAVADO), SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA - CPF: 819.962.501-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO DE SAFRA AGRÍCOLA. CONTRATO COMBINADO DE PARCERIA E COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DE ENTREGA DE GRÃOS. MEDIDA PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação preparatória cautelar, determinando o arresto de sacas de milho, condicionando a medida à prestação prévia de caução idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.. Há duas questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento de obrigação de entrega de grãos autoriza o arresto em sede de tutela cautelar antecedente; e (ii) saber se a medida deferida observa os princípios da proporcionalidade e da preservação da atividade agrícola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado inadimplemento parcial das obrigações previstas em contrato de compra e venda de grãos, com ausência de impugnação específica.
4. Inexistência de distrato firmado entre as partes. Minuta unilateral sem aceitação.
5. Notificação enviada ao endereço contratual, com aviso de recebimento. Presunção de validade.

7. Medida de arresto limitada e condicionada à caução. Preservação da atividade econômica. Possibilidade de colheita e comercialização do excedente.
8. Existência de elementos que demonstram urgência e risco à efetividade da futura execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o arresto de produto agrícola quando demonstrado o inadimplemento de obrigação contratual e o fundado receio de frustração da futura execução. 2. A inexistência de distrato firmado e a notificação enviada ao endereço contratual mantêm hígidas as obrigações pactuadas. 3. Medida cautelar condicionada à caução idônea respeita a proporcionalidade e a continuidade da atividade produtiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILMAR FERREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos da ação preparatória cautelar n.º 1009329-94.2025.8.11.0055, proposta por VALCIR LUIZ CARRA e SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA, que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando o arresto de até 53.567 sacas de milho cultivadas nas Fazendas São Pedro I, II e III, condicionando o cumprimento da medida à prestação prévia de caução idônea, sob pena de ineficácia.

Admitiu-se caução por seguro garantia judicial, hipoteca, depósito ou fiança bancária, com possibilidade de averbação da hipoteca. Após o cumprimento da condição, determinou-se a expedição de mandado de arresto, com indicação do Armazém Rio Verde CRV como local de depósito e nomeação de Valcir Luiz Carra como fiel depositário.

O agravante sustenta que firmou com os agravados contrato de parceria agrícola e que estavam em tratativas para distrato bilateral, cuja minuta previa a colheita do milho entre 04/07 e 15/04/2025, com desocupação da área em até cinco dias após o fim da colheita. Alega que a medida foi ajuizada antes da formalização do distrato, o qual não se concretizou em razão de benfeitorias e compensações pactuadas verbalmente quanto à utilização da área até 2026.

Afirma que não foi efetivamente notificado, pois reside em zona rural não atendida pelos correios e as notificações teriam sido entregues em endereço urbano a terceiros.

Sustenta que a liminar lhe causa grave prejuízo, afetando metade da colheita em andamento, apesar de já ter adiantado os valores relativos à safra de 2025 por transferências bancárias e entrega de grãos, totalizando mais de 32.000 sacas de soja.

Alega ter investido mais de R$ 600.000,00 na área, o que tornaria a medida desproporcional e indevida, diante da ausência de demonstração concreta de urgência e do contraditório.

Alega risco de perecimento da colheita (periculum in mora inverso) e requer o efeito suspensivo para autorizar a continuidade da colheita, com a posterior revogação ou, subsidiariamente, limitação da medida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 300789356).

Os agravados defendem a manutenção da decisão. Relatam ter firmado com o agravante contrato de parceria agrícola, seguido de contrato de compra e venda de sacas de soja e milho, mediante o qual transferiram sua participação integral na colheita em troca da entrega de volumes fixos por safra até 2028. (id. 304393386).

Alegam os agravados que o agravante deixou de entregar 18.000 sacas referentes a parcelas vencidas em julho de 2024 e março de 2025, bem como que buscaram solução extrajudicial e o notificaram em endereço urbano vinculado a ele.

Refutam o desconhecimento da notificação e esclarecem que a minuta de distrato foi elaborada, mas não assinada pelo agravante. Sustentam que não há periculum in mora inverso, pois a caução foi prestada e os grãos estão judicialmente depositados, sem autorização de venda.

Acusam o agravante de má-fé ao alegar pagamentos antecipados, pois parte quitou obrigações antigas e o restante foi direcionado a terceiros. Concluem pela persistência do inadimplemento e pela necessidade do arresto para resguardar a futura execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida à apreciação deste colegiado refere-se à legalidade e proporcionalidade da decisão que, nos autos de ação preparatória de tutela cautelar, deferiu parcialmente medida liminar para determinar o arresto de até 53.567 sacas de milho cultivadas por
Gilmar Ferreira dos Santos
nas Fazendas São Pedro I, II e III, condicionando a eficácia da constrição à prestação de caução idônea.

O agravante alega ter firmado com os agravados contrato de parceria agrícola e que, em razão de tratativas para distrato ainda em curso, teria antecipado os valores da safra de 2025 por meio de transferências bancárias e compensações em produto.

Sustenta, ademais, não ter sido validamente notificado para fins de constituição em mora e que a medida deferida implicaria grave risco à continuidade de suas atividades agrícolas, caracterizando o periculum in mora inverso. No entanto, tais argumentos não encontram respaldo nos documentos constantes dos autos de origem.

Os contratos firmados entre as partes, “Contrato Particular de Parceria Agrícola e Outras Avenças” e “Contrato Particular de Compra e Venda de Sacas de Soja e Milho”, estipulam a obrigação do agravante de entregar aos agravados volumes determinados de grãos, com vencimentos escalonados entre os anos de 2023 a 2028.

A inicial da ação cautelar, veio acompanhada de planilhas detalhadas e notificações documentadas, apontando o inadimplemento de 18.000 sacas de soja, vencidas em 30/07/2024 (5.000 sacas) e 30/03/2025 (13.000 sacas).

Registro que o agravante não impugna de forma específica essa inadimplência, limitando-se a mencionar, de modo genérico, adiantamentos financeiros e entrega de grãos.

Todavia, os comprovantes de pagamento e os documentos relativos às supostas transferências de produto não comprovam o adimplemento das obrigações inadimplidas.

Isso porque, muitas das operações apontadas são anteriores ao vencimento das parcelas em aberto, outras foram destinadas a terceiros ou carecem de correspondência com os contratos em questão, não se verificando, portanto, demonstração suficiente da extinção da obrigação, ônus que competia ao agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Com relação à alegada negociação de distrato, observo que a minuta foi redigida unilateralmente pelo patrono dos agravados, sem que haja qualquer comprovação de aceite formal, assinatura ou manifestação inequívoca de concordância por parte do agravante.

Assim, ausente instrumento jurídico idôneo e bilateral que modifique, substitua ou extinga validamente as obrigações previstas nos contratos anteriormente firmados, os quais permanecem hígidos e exigíveis.

Quanto à notificação extrajudicial, consta aviso de recebimento assinado, encaminhado ao endereço informado nos próprios contratos firmados entre as partes.

Embora não subscrito pessoalmente pelo agravante, presume-se válida a notificação enviada ao domicílio contratual, bastando, para tanto, a entrega em local de recebimento habitual.

A medida deferida pelo juízo da causa, mostra-se equilibrada e proporcional. O arresto foi limitado a quantidade inferior à produção estimada da safra e sua eficácia foi condicionada à prestação de caução idônea, inclusive por meio de seguro garantia, hipoteca ou fiança bancária, o que demonstra o cuidado do magistrado em preservar a atividade produtiva do agravante, sem comprometer a efetividade do futuro processo principal.

Também não prospera o alegado periculum in mora inverso, pois a decisão recorrida não obsta a colheita, tampouco inviabiliza a comercialização da produção excedente à quantidade arrestada. Os grãos foram direcionados a armazém indicado, com nomeação de fiel depositário, o que garante a rastreabilidade e a preservação da integridade do produto.

Outrossim, os documentos colacionados, como registros audiovisuais, mensagens trocadas entre as partes, declarações de terceiros e da empresa armazenadora, corroboram a narrativa dos agravados quanto ao inadimplemento contratual, à frustração das tentativas de composição extrajudicial e ao fundado receio de dilapidação patrimonial, elementos que justificam a concessão da tutela cautelar, nos termos do art. 300 do CPC.

Nesse cenário, a decisão agravada revela-se juridicamente adequada, encontrando amparo no poder geral de cautela conferido ao magistrado, com o objetivo de assegurar a utilidade da tutela jurisdicional que se pretende obter em demanda principal futura.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025